Tribunal: TJMT
Processo: 1005265-04.2019.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005265-04.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDEMIR MIGUEL FARIA BRUNO - CPF: 800.102.021-53 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA
.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em fase de cumprimento de sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, danos morais e tutela antecipada, na qual o juízo homologou o valor de R$ 37.644,43 como devido, autorizando, em seguida, o levantamento integral de R$ 48.329,85 depositados judicialmente pelo executado. O apelante sustenta a nulidade da sentença por modificação indevida de decisão anterior sob o pretexto de esclarecimento, alegando violação aos
arts
. 494, 502 e 1.022 do CPC e enriquecimento ilícito do exequente, requerendo a reforma da decisão para limitar o valor ao efetivamente homologado e a restituição da quantia excedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que acolheu embargos de declaração incorreu em nulidade ao modificar decisão anterior sob o pretexto de aclaramento; (
ii
) estabelecer se houve pagamento a maior por parte do executado, configurando enriquecimento ilícito do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo homologa os cálculos periciais que fixam o valor do débito em R$ 37.644,43, reconhecendo expressamente a suficiência do laudo após manifestação das partes, inclusive do executado.

O depósito realizado pelo executado no valor de R$ 48.329,85 reflete a atualização do débito homologado até a data do efetivo pagamento, considerando correção monetária e juros legais, conforme esclarecido pelo perito e não impugnado de forma eficaz.

A decisão que autorizou o levantamento integral dos valores não configura modificação indevida de decisão anterior, mas saneamento de vício material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A homologação do valor do débito em cumprimento de sentença não impede a sua posterior atualização monetária até a data do efetivo pagamento.

Não há nulidade em decisão que, ao acolher embargos de declaração, saneia vício material relacionado à quantificação do débito, sem modificar o conteúdo decisório anterior.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 924, II, e 925
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
0000305-48.1999.8.11.0030, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Cumprimento de Sentença em
Ação Declaratória
de
Inexistência
de
Débito c/c Repetição De Indébito c/c Indenização
p
or Danos Morais
e
Pedido
de
Tutela Antecipada

cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) Expeça-se alvará dos valores constritos nos autos, com seus rendimentos, no montante integral de R$ 48.329,85 (quarenta e oito mil, trezentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos), em favor do exequente, com seus rendimentos;

b) Após, JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base nos
arts
. 924, II e 925 do CPC;

c) Custas remanescentes pela parte executada;

d) Após transitado em julgado e cumpridos todos os seus comandos, ARQUIVE-SE o feito;

e) Às providências."

O
apelante
sustenta a n
ulidade da sentença por ter modificado indevidamente decisão anterior sob pretexto de aclaramento, violando os artigos 494, 502 e 1.022 do CPC
.

Informa
que houve e
rro aritmético e material ao ignorar o valor homologado (R$37.644,43) e permitir levantamento integral de R$48.329,85, o que excede em mais de R$6 mil o valor realmente devido, desconsiderando a multa legal e honorários de sucumbência já incorporados
.

Aduz v
iolação ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito (art. 884 e 885 do CC), ao permitir ao exequente
receber valor superior ao reconhecido como devido, sem justificativa legal ou fática.

Por fim, pede a nulidade da sentença que acolheu os Embargos de Declaração.
Alternativamente, a reforma da decisão para que seja reconhecido o valor devido em R$41.552,30 e que seja restituído ao BMG o valor pago a maior
.

Nas
contrarrazões
(Id
334522925
)
, o apelado
assevera que o valor depositado pelo banco reflete a correta atualização do débito (juros e correção monetária) desde a data-base do laudo (agosto/2023) até a data do depósito (outubro/2025), não havendo que se falar em excesso ou pagamento a maior.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 11/07/2023, o exequente deu início à fase de cumprimento de sentença, pleiteando a condenação do executado no valor de R$201.735,24 (Id 334521939).

O executado, por sua vez, apresentou impugnação, sustentando que a quantia devida seria de R$20.875,99 (Id 334521949).

Intimado, o exequente requereu o envio dos autos à Contadoria Judicial para análise e apuração do débito (Id 334522855).

Por meio da decisão de Id 334522856, determinou-se a realização de perícia contábil para aferição precisa do montante executado.

O perito judicial apresentou o respectivo laudo (Id 334522876), que, após impugnação e apresentação de esclarecimentos, fixou o valor da obrigação em R$37.644,43.

O exequente anuiu ao resultado da perícia (Id 334522877), enquanto o executado apresentou nova impugnação ao laudo (Id 334522881).

Em seguida, o perito prestou esclarecimentos adicionais (Id 334522885)
.

Posteriormente, em petição de Id 334522894, o executado manifestou-se pela homologação do laudo pericial, reconhecendo como suficiente e satisfatória a quantia apurada de R$37.644,43, conforme demonstrado no quadro-resumo juntado aos autos.

Na decisão proferida em 10/09/2025 (Id 334522898), os cálculos foram homologados, fixando-se o valor da condenação em R$37.644,43.

Em 02/10/2025, o executado realizou depósito judicial no montante de R$48.329,85 (Id 334522901), valor superior ao estabelecido.

Referido depósito corresponde exatamente à atualização do valor homologado até a data do pagamento, inexistindo, portanto, qualquer excesso a ser restituído.

Correta, assim, a decisão recorrida que, sanando vício anterior, reconheceu o adimplemento integral da obrigação, sem valores remanescentes a serem devolvidos.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 924, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA DE ADIMPLEMENTO INTEGRAL. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ A DATA DA EFETIVA ENTREGA DOS VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC, sob o entendimento de que a obrigação teria sido integralmente satisfeita com a penhora e posterior levantamento de valores. A parte exequente/apelante sustenta que a dívida não foi integralmente quitada, pois o valor entregue ao credor em 26/08/2025 (R$ 626.657,76) era inferior ao montante atualizado da obrigação naquela data (R$ 650.292,20), resultando em saldo devedor remanescente de R$ 23.634,44. Requer a reforma da sentença para o prosseguimento da execução quanto ao referido saldo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, no cumprimento de sentença, a entrega de valor inferior ao montante atualizado da dívida até a data do efetivo pagamento autoriza a extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 924, II, do CPC exige a satisfação integral da obrigação para a extinção da execução, de modo que o pagamento parcial ou defasado não enseja o encerramento do cumprimento de sentença.

O valor bloqueado judicialmente foi indicado pelo exequente como provisório, com expressa ressalva quanto à necessidade de acréscimos de juros e correção monetária a partir de 09/05/2025, sendo a efetiva entrega ao credor realizada apenas em 26/08/2025.

Conforme o Tema 677 do STJ, o depósito judicial, mesmo decorrente de penhora, não afasta a mora do devedor, sendo devidos juros e correção monetária até o efetivo levantamento pelo credor.

A sentença extinguiu a execução sem realizar cálculo atualizado da dívida até a data do pagamento, nem intimou o credor para manifestação, violando o devido processo legal e os critérios legais para extinção da execução.

Não havendo cálculo judicial homologado que contradiga os valores apresentados pelo apelante, e sendo evidenciado saldo remanescente de R$ 23.634,44, impõe-se o prosseguimento do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção da execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC, exige o adimplemento integral da obrigação,
com atualização monetária e juros até a data do efetivo pagamento.

O depósito judicial, ainda que decorrente de penhora, não elide a mora do devedor, sendo devidos os consectários legais até o levantamento pelo credor.

A ausência de cálculo atualizado ou de intimação do exequente antes da extinção da execução viola o devido processo legal e impede o reconhecimento da satisfação integral da obrigação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 320, 924, II, 904, I e 906; CC/2002,
arts
. 394 e 395.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 677; STJ, Súmula 179; TJMT, RAC no 0050355-20.2014.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 18.06.2025; TJMT, RAI no 1010291-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.06.2025
”.
(N.U 0000305-48.1999.8.11.0030, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao
R
ecurso
, mantendo
incólume
a sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos dos
arts
. 924, inciso II, e 925 do
CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026